Tribunal: TJMT
Processo: 1007873-69.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007873-69.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALESSANDRO SPINOLA BERGAMO - CPF: 162.235.538-54 (APELANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), DANIELA LAMARTINA DO CARMO BARBOSA - CPF: 012.107.411-05 (APELANTE), JORGE HENRIQUE DA SILVA CARVALHO - CPF: 960.613.241-20 (APELANTE), MARILENE AUGUSTA LEITE - CPF: 078.599.021-68 (APELANTE), NIZIO DE BARROS COSTA - CPF: 314.141.251-00 (APELANTE), WELMISON JACINTO SOARES - CPF: 001.634.891-57 (APELANTE), WILHELM FRANCISCO SZUBRIS - CPF: 036.770.551-64 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.287.061/0001-35 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS - PROFISSIONAIS TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNEMAT - PEDIDO DE EXTENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL DIFERENCIADO CONCEDIDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 501/2013 - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame: Cuida-se de recurso de apelação interposto por ALESSANDRO ESPÍNOLA BÉRGAMO e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, da UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO e do SINTESMAT – SINDICATO DOS TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

II – Questão em discussão: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme dispõe a Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

III - Razões de Decidir: A Lei Complementar Estadual no 501/2013, ao conceder reajustes diferenciados para as diversas classes e níveis dos Profissionais Técnicos da Educação Superior da UNEMAT, atuou dentro da discricionariedade administrativa permitida ao legislador, não sendo possível ao Judiciário interferir nessa seara sem que haja flagrante inconstitucionalidade, o que não se verifica no caso.

IV – Dispositivo e tese: A alegação de violação ao princípio da isonomia, por si só, não autoriza o Poder Judiciário a estender reajuste concedido a determinada categoria ou classe de servidores a outros, ainda que pertencentes ao mesmo quadro funcional, pois tal medida importaria em atuação como legislador positivo, o que é vedado pela ordem constitucional vigente.

Recurso de apelação desprovido.

Jurisprudência relevante citada: (TJ-MT - AC: 00208741220148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALESSANDRO ESPÍNOLA BÉRGAMO e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, da UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO e do SINTESMAT – SINDICATO DOS TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na ação originária, os autores, servidores públicos estaduais ocupantes dos cargos de Profissionais Técnicos da Educação Superior da UNEMAT, pleitearam a extensão do reajuste de 40,95% concedido pela Lei Complementar Estadual no 501/2013 aos auxiliares universitários da Classe A (nível 01 a 12), ou, alternativamente, a incidência do maior índice de reajuste aplicado para cada cargo da mesma carreira.

O juízo singular julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão no princípio da separação dos poderes e na Súmula Vinculante no 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Irresignados, em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que: a) a Lei Complementar Estadual no 501/2013 violou o princípio da isonomia ao conceder reajuste diferenciado entre servidores da mesma carreira; b) não se aplicaria ao caso a Súmula Vinculante no 37 do STF, por se tratar de isonomia vencimental interna; c) mesmo que se entenda pela impossibilidade de extensão do percentual de 40,95% a todos os servidores, haveria violação ao princípio da isonomia pela concessão de percentuais diferentes para os mesmos cargos da carreira.

A UNEMAT apresentou contrarrazões, oportunidade em que defende a manutenção da sentença, e ressalta a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento salarial com base no princípio da isonomia. (Id. 293763958)

Devidamente intimado o ente público estatal deixou de apresentar contrarrazões. (Id. 293763960)

O Ministério Público, instado a se manifestar, declinou de intervir no feito por entender que não há interesse público que justifique sua atuação como fiscal da ordem jurídica. (id. 112549495)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ALESSANDRO ESPÍNOLA BÉRGAMO e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária no 1007873-69.2016.8.11.0041 proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, da UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO e do SINTESMAT – SINDICATO DOS TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Sem preliminares a serem analisadas, passo diretamente ao exame do mérito.

A questão central trazida a debate consiste em verificar se é possível, com fundamento no princípio da isonomia, estender aos apelantes o reajuste salarial de 40,95% concedido pela Lei Complementar Estadual no 501/2013 apenas aos auxiliares universitários da Classe A (nível 01 a 12) ou, alternativamente, aplicar o maior índice de reajuste concedido para cada cargo da mesma carreira.

Em que pesem os argumentos apresentados pelos apelantes, o recurso não merece provimento.

De início, cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Tal entendimento resultou na edição da Súmula Vinculante no 37, que assim dispõe:

"
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

No caso em análise, os apelantes buscam, com base no princípio da isonomia, a extensão do reajuste concedido pela Lei Complementar Estadual no 501/2013 aos auxiliares universitários da Classe A (nível 01 a 12) a todos os demais profissionais técnicos da educação superior ou, alternativamente, a aplicação do maior índice de reajuste para cada cargo da carreira.

Tal pretensão, entretanto, esbarra na limitação imposta pela separação dos poderes e na vedação expressa contida na Súmula Vinculante no 37 do STF, que impede o Poder Judiciário de atuar como legislador positivo, concedendo aumentos salariais não previstos em lei.

Ao contrário do que alegam os apelantes, a situação dos autos não trata apenas de "
isonomia vencimental interna
", mas sim de verdadeira pretensão de aumento salarial por via judicial, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

A Lei Complementar Estadual no 501/2013, ao conceder reajustes diferenciados para as diversas classes e níveis dos Profissionais Técnicos da Educação Superior da UNEMAT, atuou dentro da discricionariedade administrativa permitida ao legislador, considerando critérios de conveniência e oportunidade, além de disponibilidade orçamentária.

Não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de usurpação de competência do Poder Legislativo, interferir nessa seara, determinando a extensão de reajustes ou a concessão de aumentos salariais não previstos em lei, ainda que sob o fundamento de isonomia.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE EXTENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE no 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. Não pode o Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, aumentar os vencimentos dos servidores, haja vista que não tem função legislativa, conforme estabelece a súmula vinculante no 37 do STF". (TJ-MT - AC: 00208741220148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2020).

E M E N T A: RECLAMAÇÃO – AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO – INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE 13,23% –
CONCESSÃO DE REAJUSTE, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA VINCULANTE No 37/STF – APLICABILIDADE AO CASO – PRECEDENTES
– PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DA POSTULAÇÃO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 24272 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101

DIVULG 15-05-2017

PUBLIC 16-05-2017) (destaquei)

Ademais, mesmo quanto à alegação dos apelantes de que haveria violação ao princípio da isonomia pela concessão de percentuais diferentes para os mesmos cargos da carreira, cumpre ressaltar que a Lei Complementar Estadual no 501/2013 estabeleceu os reajustes conforme os critérios técnicos e orçamentários definidos pelo legislador, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na avaliação desses critérios.

A distinção de índices de reajuste dentro de uma mesma carreira ou entre servidores de um mesmo cargo, por si só, não configura violação ao princípio da isonomia quando amparada em lei específica, como no caso dos autos.

Conforme bem destacado na sentença recorrida:

"
Assim, na dimensão dada pela própria indisponibilidade do interesse público, diz-se que o administrador, em cumprimento ao princípio da legalidade, só pode atuar nos termos estabelecidos pela lei, sem que haja ofensa ao texto constitucional, de modo que o Poder Judiciário não pode tomar para si uma função que é conferida constitucionalmente ao Poder Legislativo
."

Portanto, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na Lei Complementar Estadual no 501/2013 que justifique a intervenção judicial para a extensão dos reajustes pretendidos, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação supra, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025